Tribunal: TJBA
Processo: 8053972-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053972-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da ação declaratória de inexistência de débito nº 8006768-02.2025.8.05.0004, movida em face do Banco Pan S.A., que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência e da possibilidade de ajuizamento da ação no Juizado Especial, onde haveria isenção de custas. O agravante alegou possuir renda mensal bruta de R$ 1.650,81, com descontos significativos e despesas ordinárias, e que apresentou declaração de hipossuficiência nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, pessoa natural com renda mensal inferior a dois salários-mínimos e declaração de hipossuficiência juntada aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, inexistente no caso concreto. 4. O agravante apresentou histórico de créditos emitido pelo INSS que comprova rendimento mensal de R$ 1.650,81 (ID 90212384 – fl. 62), o que, aliado aos descontos e despesas ordinárias, evidencia situação de hipossuficiência financeira. 5. A opção pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, ainda que possível o processamento no Juizado Especial, é faculdade do autor, conforme Enunciado 1 do FONAJE, e não pode ensejar indeferimento do benefício. 6. A decisão de origem não apresentou fundamentos concretos para desconstituir a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, violando entendimento consolidado no âmbito do STJ e desta Segunda Câmara Cível. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 3º e 4º; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 54 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8033533-27.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, j. 06.09.2022. TJ-BA, AI nº 8018493-34.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 18.06.2024. STJ, Súmula nº 33. FONAJE, Enunciado nº 1. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8053972-54.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante MARCIO ALVES DOS SANTOS e como agravado BANCO PAN S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237